Tribunal: TJBA
Processo: 8003326-75.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8003326-75.2024.8.05.0032 COMARCA DE ORIGEM: BRUMADO PROCESSO DE 1º GRAU: 8003326-75.2024.8.05.0032 APELANTE: JOSÉ APARECIDO AMARAL ADVOGADO: TIAGO DE SOUZA AMORIM APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003). INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE JUSTIFICADO POR FUNDADAS RAZÕES. CULPABILIDADE NEGATIVADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Aparecido Amaral, vulgo “Zito”, contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), à pena total de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 740 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por ausência de mandado judicial para ingresso domiciliar; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos imputados; (iii) determinar se todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, para fins de fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) verificar a adequação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria; (v) verificar o reconhecimento da atenuante da confissão; e (vi) avaliar o alcance do prequestionamento apresentado pela Defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial está justificada por fundadas razões e pela configuração de flagrante delito, tendo sido visualizada arma de fogo à vista dos agentes, as denúncias preliminares, bem como perceptível o odor de droga, conforme firme e coerente relato dos policiais militares em Juízo, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e STF. 4. Não se aplica o princípio da consunção, pois não ficou comprovado o uso da arma para garantir a traficância, tratando-se de delitos autônomos com bens jurídicos distintos. 5. A valoração negativa da culpabilidade no crime de tráfico de drogas se mostra fundamentada no fato de o réu estar em prisão domiciliar quando flagrado novamente na prática delitiva, o que demonstra especial reprovabilidade da conduta. 6. A fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria (superior às frações admitidas pelo STJ) para o crime de tráfico ilícito de drogas não foi devidamente fundamentada, impondo-se o redimensionamento da pena-base para incidência de 1/8 sobre o intervalo das penas e fixação em 6 anos e 3 meses de reclusão. 7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduz-se a pena intermediária para 5 anos e 2 meses de reclusão, mantendo-se a pena definitiva do crime de tráfico ilícito de drogas nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou diminuição. 8. No crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade para evitar bis in idem, fixando-se a pena-base no mínimo legal e, embora reconhecida a confissão, mantém-se a pena em 1 ano de detenção, nos termos da Súmula 231 do STJ. 9. Pena definitiva, em concurso material, fixada em 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal; bem como 543 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 10. O prequestionamento defensivo não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado, bastando a fundamentação adequada da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8003326-75.2024.8.05.0032, da comarca de Brumado, em que figuram como recorrente José Aparecido Amaral e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8003326-75.2024.8.05.0032)